Tribunal: STF
Processo: RE 1461916
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 16, p. 1):



    “EMBARGOS ÀEXECUÇÃÕ FISCAL. ÇOBRÃNÇA DEIPTIJ - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. BEM PRIVÀDO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM REGIME DE DIREITO PRIVADO, COM COBRANÇA DE TARIFA - REVERSÃO A UNIÃO. POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - É cabível a incidência de.IPTU em imóvel de propriedade de concessionária de serviço público, porquanto, em sendo sociedade de economia mista, não se lhe aplica a imunidade tributária prevista no art. 150,.VI, 'a' da CR188. Os bens das. pessoas administrativas privadas, como as sociedades de economia mista, devem ser caracterizados como bens privados, pois têm aquelas personalidade jurídica de direito privado e prestam serviços, também, em regime privado; através de cobrança de tarifa. - A reversão somente ocorre ao final do contrato administrativo, nos termos do art. 89 do Decreto n° 41.01 9157 e §1º do art. 35 da Lei n.° 8.987195, pelo que até o implemento do termo, a concessionária é plena proprietária do bem, exercendo sobre ele todos os atributos inerentes a esta qualidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, LIV, 93, IX, 150, VI, a, 173, § 1º e § 2º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 27, p. 29-30):



    “ISTO POSTO, requer a Recorrente seja o presente Recurso Extraordinário admitido, processado e enviado ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido e lhe seja dado provimento, ante à violação das normas constitucionais acima mencionadas para fins da declaração de inexigibilidade dos tributos, qual seja, inobservância da dicção do princípio da legalidade, art. 150, inciso 1; do art. 173, inciso II, § 12, e art. 150, § 32, da imunidade intergovernamental recíproca, art. 150, inciso VI, alínea "a", objetivamente considerada para os bens afetados e destinados ao serviço público, pouco importando a forma de ingresso do bem à estrutura prestacional todos da Constituição Federal de 1988, bem como do temário do devido processo legal e da motivação constitucional das decisões, quando do improvimento dos declaratórios pelo TJMG, art. 93, inciso IXj todos dispositivos da CF/1988, medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    As pessoas administrativas delegatárias de serviços públicos ou do poder de polícia titularizam interesses públicos, que lhes dão grande cópia de prerrogativas, inclusive no que concerne à tributação, a elas se aplicando, por inteiro, a imunidade do art. 150, VI, a, da CF. 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu contrário ao entendimento já consolidado nesta Corte segundo o qual a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo não-concorrencial. 



    Sobre a tese, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, a, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.644-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 944.558-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2016) 



    Essa orientação foi consolidada no julgamento do Tema 508, cujo recurso-paradigma é o RE 600.867, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa e acórdão redigido pelo Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.09.2020, em que, embora reconhecendo a possibilidade de aplicação da imunidade recíproca para as sociedades de economia mista, na situação então analisada, entendeu-se pela impossibilidade dessa extensão, uma vez que a pessoa jurídica parte no processo estava inequivocamente voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas.



    Esse obstáculo não se verifica no caso dos autos, tendo a empresa em questão cumprido todos os requisitos para usufruto da imunidade, conforme se pode observar pelos seguintes julgados, alguns, inclusive envolvendo as mesmas partes e julgados após a análise do Tema 508 da repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.313.229-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.040.268-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação consolidada desta CORTE SUPREMA, o que impõe sua reforma. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 913.652-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(RE 1.00.3246-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.03.2017) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a aplicação da imunidade no caso dos autos e julgar procedente os embargos à execução.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente